Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-24.2020.8.11.0051
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000868-24.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA RODRIGUES SCHWARZ - CPF: 026.868.751-00 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000868-24.2020.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Recorrente(s):
Cleide Aparecida Rodrigues Schwarz

Recorrido(s):
Águas de Campo Verde S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/12/2022

Ordem: 104

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E/OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS TEMPORAIS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos oriundos das faturas dos meses de novembro de 2018 a dezembro de 2019, e determinando a readequação dos mesmos com base no consumo dos últimos 12 (doze) meses, no entanto, deixou de reconhecer o dever da ré no que tange ao pleito de indenização por danos morais.

2.

Em sede recursal, a autora requer o arbitramento de quantia relativa aos danos extrapatrimoniais, sustentando que houve perda do seu tempo útil a fim de solucionar o problema junto à ré, e que a situação vivenciada configura mais do que meros transtornos do dia-a-dia.

3.

Em que pesem as alegações da autora/recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não houve interrupção do fornecimento dos serviços e/ou inscrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

4.

Ademais, embora defenda que despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, não junta aos autos protocolos de atendimentos, nem reclamações administrativas realizadas perante os órgãos de proteção ao consumidor,
não ficando evidenciado, portanto, que desperdiçou tempo razoável.

5.

Assim, a cobrança indevida de quantia, por si só, sem qualquer evento excepcional não é passível de indenização por danos morais.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022